Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. RENÚNCIA AO VALOR QUE EXCEDE O TETO DA RPV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que concluiu que ocorreu a renúncia ao valor que excede o limite legal para a expedição do RPV, determinando que fosse expedido o alvará de levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, com o posterior arquivamento dos autos face a decisão que decretou a extinção pelo pagamento. Alega a parte agravante/exequente que ocorreu interpretação equivocada do juízo de origem, uma vez que jamais requereu a renúncia formal dos valores que superavam o teto da RPV, visto que apenas questionou a constitucionalidade da lei que autorizava a expedição de RPV até 20 salários mínimos, uma vez que entendia que o limite deveria ser de 10 salários mínimos. Sustenta que o artigo 3o da Lei Distrital no 3.624/05 exige a renúncia formal do crédito que supere o teto da RPV, sendo que a manutenção da decisão de extinção pelo pagamento caracteriza enriquecimento ilícito do Distrito Federal.
2. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
3. No caso, a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de verba decorrente de diferenças devidas no valor aproximado de R$ 20.000,00. A exequente/agravante, antecipando-se a uma possível declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (que fixa o teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV), pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, de forma incidental, a fim de que fosse mantido como limite para a expedição da RPV o total de 10 salários mínimos, de forma a evitar problemas futuros em caso de emissão da RPV acima de 10 salários mínimos, face a possibilidade da Lei no 6.618/2020 ser declarada inconstitucional na via abstrata. O pleito foi acolhido pelo juízo de origem, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, e determinou a expedição de RPV, observando-se o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Ainda, a autora solicitou a expedição de RPV, em observância à planilha de débitos (ID 78174743 dos autos principais). Desse modo, o Distrito Federal depositou em conta judicial o valor de 10 salários mínimos e o feito foi extinto em razão do pagamento, o que foi impugnado pela exequente/agravante sob o argumento de que não renunciou ao valor do crédito que excedia a 10 salários mínimos.
4. Não assiste razão à parte Agravante. Antes da decisão recorrida, há nos autos decisões anteriores que apreciando os pedidos formulados pela exequente/agravante limitam o valor da execução à 10 salários mínimos lastreada na declaração de inconstitucionalidade feita de forma incidental. Inclusive, consta, após a decisão proferida em outubro de 2020 que limitou a expedição da RPV ao teto de 10 salários mínimos (ID 75761560 dos autos principais), pedido expresso da agravante/exequente para a expedição de RPV (ID 82638228 dos autos principais, em fevereiro de 2021, nos seguintes termos: “A parte autora concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e (...) requer que nos termos do § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB que seja expedida a RPV do valor principal da ação, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 10%”). Na época, já tinha ciência da limitação nos autos para que a RPV no caso em apreço fosse expedida somente até 10 salários mínimos (conforme aquela decisão proferida em outubro de 2020 – ID 75761560). Assim, o pedido caracteriza renúncia ao valor que excede à RPV, uma vez que em conformidade com o que estabelece o artigo 3o parágrafo único da Lei Distrital no 3.624/05 (“A opção exercida pela parte, para perceber os créditos na forma da presente Lei, implica a renúncia do restante dos créditos existentes e que sejam oriundos do mesmo processo”). Assim, face expresso pedido efetuado pela parte e deferido pelo juízo de origem, mostra-se adequada a decisão que determinou a expedição da RPV pleiteada pela parte autora e consequente extinção do feito pelo pagamento, uma vez que decorre da preclusão consumativa sobre o tema, visto que praticou ato em que pleiteou a expedição da RPV (com a consequente renúncia ao valor que excede o teto da RPV), o que obsta a possibilidade de que altere o seu pedido, inclusive já tendo sido deferida pelo juízo de origem que seja expedida aquela RPV.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Revogo o efeito suspensivo concedido na decisão ID 29013781. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.